Tribunal: TJBA
Processo: 8001683-28.2023.8.05.0126
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001683-28.2023.8.05.0126

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPETINGA

Advogado(s)
:

APELADO: DELCIMAR ROSEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
DOMINGOS JOSE BRITTO CORREIA DE MELO

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SEM CONCURSO PÚBLICO. FGTS. VERBA SALARIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA DO ENTE PÚBLICO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. ADEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS E DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Itapetinga contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por ex-servidor contratado temporariamente para exercer a função de auxiliar de serviços gerais, condenando o ente municipal ao pagamento do salário referente ao mês de novembro de 2020, ao recolhimento do FGTS de todo o período laborado e ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o Município comprovou o regular recolhimento dos depósitos fundiários devidos ao autor; (ii) saber se o servidor faz jus ao recebimento do salário referente ao mês de novembro de 2020; (iii) definir os critérios aplicáveis aos juros de mora e à correção monetária incidentes sobre a condenação imposta à Fazenda Pública; e (iv) verificar o momento adequado para fixação do percentual dos honorários sucumbenciais em sentença ilíquida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Compete ao ente público o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbindo-lhe demonstrar o efetivo recolhimento dos depósitos fundiários e o pagamento das verbas salariais postuladas.

4. O Município não apresentou documentos aptos a comprovar o recolhimento individualizado do FGTS ou o pagamento da remuneração referente ao mês de novembro de 2020, limitando-se a alegações genéricas acerca de eventual morosidade no procedimento administrativo de individualização dos depósitos fundiários.

5. A mera alegação de possibilidade de pagamento em duplicidade não afasta o dever de comprovação concreta do adimplemento das obrigações trabalhistas reconhecidas judicialmente.
6. Não demonstrado o pagamento da remuneração referente ao mês de novembro de 2020, tampouco juntados documentos aptos a comprovar faltas injustificadas ou afastamento que excluísse o direito à percepção salarial, impõe-se a manutenção da condenação.

7. Em relação aos consectários legais, tratando-se de condenação imposta à Fazenda Pública, até 08/12/2021 incidem juros moratórios segundo os índices aplicáveis à caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E, conforme entendimento firmado no RE 870.947/SE. A partir de 09/12/2021, aplica-se a taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021.

8. Tratando-se de sentença ilíquida, a definição do percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ocorrer em fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e não provido. Alteração, de ofício, dos critérios de incidência dos juros e correção monetária, bem como da forma de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e § 2º; CPC, arts. 85, § 4º, II, e 373, II; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 870.947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 20.09.2017; STJ, Súmula 466; TJBA, Apelação nº 0000013-96.2012.8.05.0055, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Resedá, Quarta Câmara Cível, publ. 15.11.2017; TJBA, Apelação nº 0000068-47.2012.8.05.0055, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, publ. 28.09.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso,
pelas razões alinhadas no voto do relator.